Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-37.2025.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000661-37.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DOMICILIARES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida nos autos de Ação Regressiva ajuizada por seguradora que pleiteia o ressarcimento de valores pagos a título de danos elétricos em equipamentos de segurada, em decorrência de suposta oscilação na rede de distribuição de energia.

2. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 6.338,52, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, especialmente o nexo causal entre o dano alegado e a atuação da empresa, a partir de laudo técnico unilateral e sem qualificação reconhecida.

III. Razões de decidir

4. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste para fins de regresso contra o suposto causador do dano. Contudo, a demonstração do nexo causal entre a prestação do serviço e o prejuízo alegado é imprescindível.

5. O laudo técnico apresentado pela parte autora é unilateral, desprovido de comprovação técnica idônea, elaborado sem acompanhamento da concessionária e por profissional não identificado como habilitado junto ao conselho competente (CREA), o que lhe retira credibilidade probatória.

6. Não há demonstração de falha na rede externa de responsabilidade da concessionária, tampouco registros de ocorrência no local e data do sinistro que sustentem a tese da autora.

7. Diante da ausência de prova robusta e da inversão indevida do ônus probatório, conclui-se pela ausência de responsabilidade civil da empresa distribuidora de energia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Ônus sucumbencial invertido, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

“1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de suposta oscilação na rede exige a demonstração do nexo de causalidade, que não se presume, devendo ser comprovado por prova técnica idônea.

2. Laudo técnico unilateral, sem qualificação reconhecida e não submetido ao contraditório, é insuficiente para comprovar a origem do dano em falha do serviço público.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face da sentença proferida pelo 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
.

A sentença recorrida (ID. 331953866) julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.338,52 (seis mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 331953876, a Apelante alega que a fundamentação da sentença não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos não há o que se falar em responsabilidade da concessionária, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Sustenta que o laudo apresentado pela seguradora é inconclusivo, não especifica tecnicamente os danos ocorridos e não foi realizado por engenheiro eletricista devidamente inscrito no CREA, sendo apenas um parecer superficial e genérico que não possui credibilidade probatória.

Assevera que não existe prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica capaz de responsabilizar a requerida ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora, inexistindo reclamação prévia, análise técnica dos equipamentos danificados ou constatação de oscilação na localidade.

Argumenta ainda a possibilidade de culpa exclusiva do usuário em negligenciar suas obrigações relacionadas à adequação técnica e segurança das instalações internas do imóvel, não podendo a concessionária ser responsabilizada por danos decorrentes de deficiência técnica das instalações internas da unidade consumidora ou de sua má utilização.

Por fim requer que o recurso seja conhecido em ambos os efeitos e no mérito provido para reformar os pontos impugnados da sentença, julgando improcedentes os pedidos inicialmente formulados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 331953881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelada
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade (arts. 932, III e 1.021, § 1o, do CPC.).

A norma supracitada é um reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode criticar sem explicar.

No caso em apreço, ao contrário do alegado, consegue-se extrair das razões, a irresignação, quanto à procedência da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade e passo para a análise do mérito do presente recurso.

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelante alega ter celebrado contrato de seguro por meio da apólice de no 846067021 (Francisca Maria de Oliveira) no qual se obrigava a indenizar a segurada pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Afirma que em decorrência de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houve danos a diversos aparelhos da segurada, sendo:

Sinistro: 114202408190627

Segurado: Francisca Maria de Oliveira

Apólice: 846067021

Data do Sinistro: 16/08/2024

Data do pagamento: 26/08/2024 e 06/09/2024

Valor do prejuízo: R$ 6.338,52

Causa: queda de energia

Aduz que os equipamentos foram analisados de forma pormenorizada pelas empresas, que, após apurarem as causas e extensão dos danos, elaboraram os laudos técnicos anexos, através dos quais atestaram que, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Apelante, houve danos a componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Apelada, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos e substituições.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a Apelante alegou em síntese que o laudo técnico apresentado é unilateral, elaborado sem acompanhamento da concessionária, e por profissional sem qualificação.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro.

Analisando o laudo juntado pela seguradora Apelada (ID. 331950975 – fls. 02 e 03), observo que os documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, foram danificados em razão de uma “descarga elétrica” - sic.

O laudo mencionado não traz a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença e julgando improcedente o pleito inicial.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em R$ 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026